Tribunal: TJSP
Processo: 3011312-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto pela Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo contra decisão que fixou multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento de obrigação de fazer, consistente na revisão de benefício previdenciário, apresentação de planilhas de valores

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto pela Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo contra decisão que fixou multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento de obrigação de fazer, consistente na revisão de benefício previdenciário, apresentação de planilhas de valores atrasados e apostilamento de direito nos assentamentos do exequente. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a multa diária fixada é excessiva e se o prazo para cumprimento da obrigação é razoável. III. Razões de decidir: A imposição de multa está prevista no artigo 537 do CPC, sendo cabível em caso de descumprimento de sentença, desde que suficiente e compatível com a obrigação. Jurisprudência do Col. STJ permite a imposição de multa à Fazenda Pública por descumprimento de decisão judicial. O valor fixado não se mostra excessivo, considerando o tempo de descumprimento da obrigação. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.